Tribunal: TJDFT
Processo: 0026922-76.2014.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÕES DOS SÓCIOS. INCABÍVEL. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1.Trata-se de apelação interposta contra a sentença que indeferiu os pedidos para substituir o administrador judicial, determinar a cobrança de aluguéis e reajustar o valor de alienação do imóvel leiloado, bem como extinguiu o processo com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão:
2.A controvérsia gira em torno da substituição do administrador judicial, alegações de má gestão, e a extinção das obrigações dos sócios.
III. Razões de decidir:
Substituição do Administrador Judicial:
3.A substituição do administrador judicial requer demonstração de prática de atos contrários aos preceitos da lei ou descumprimento de deveres. A morosidade no processo falimentar não é sinônimo de má gestão, especialmente em casos complexos envolvendo grandes empresas e muitos credores.
Venda de Imóvel em Leilão:
4.A venda do imóvel por valor abaixo do mercado não pode ser revisada devido à preclusão da matéria e ausência de impugnação no momento oportuno.
Cobrança de Aluguéis:
5.A questão dos aluguéis está sendo discutida em outro processo, não sendo pertinente a rediscussão neste momento.
Extinção das Obrigações dos Sócios:
6.O novo dispositivo legal não se aplica a processos de falência iniciados antes da sua vigência.
IV. Dispositivo: Conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Legislação relevante citada:
Lei 11.101/2005, artigos 30, § 2o, 31, 142, § 2o-A, incisos I e V, 154, 156, parágrafo único, 158, V.
Lei 14.112/20, artigo 5o, § 1o, IV.